Tribunal: STF
Processo: HC 233962
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconsideração recebido como agravo de instrumento. 3. Condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dedicação do réu à atividade criminosa. 4. Pedido de absolvição de associação para tráfico e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido.